Tribunal: TJMT
Processo: 1037588-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037588-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.656.504/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA OFERTADO PELO EXECUTADO. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso
e
m Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal movida pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a apólice de seguro garantia apresentada para assegurar o juízo, por entender que não observava a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei n
.
6.830/1980. A decisão agravada foi
prolatada
sem oportunizar manifestação à executada, declarando a ineficácia da
garantia e determinando o prosseguimento da execução.

II.
Questão
e
m Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição da apólice de seguro garantia apresentada espontaneamente pelo executado, sem prévia intimação para manifestação, substituição ou complementação, configura nulidade por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

III.
Razões
d
e Decidir

3.
A rejeição da apólice de seguro garantia judicial apresentada espontaneamente pelo devedor exige a prévia intimação para que este se manifeste sobre a recusa da Fazenda Pública, promova sua substituição ou demonstre a impossibilidade de apresentar outro bem, sob pena de cerceamento de defesa.

4. A ausência de intimação do
E
xecutado para se manifestar sobre a recusa da garantia ofertada configura decisão surpresa, vedada pelos
arts
. 9º e 10 do CPC, por violar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é firme no sentido de que a rejeição da garantia ofertada não pode implicar, de imediato, o prosseguimento da execução, sendo imprescindível a oitiva do executado.

6.
A apólice de seguro garantia encontra respaldo no art. 9º, II, da Lei nº 6.830/1980, sendo equiparada ao
depósito judicial, razão pela qual sua recusa não pode se dar automaticamente, especialmente quando ofertada antes de qualquer ato constritivo.

7. Em precedentes desta Câmara, já se firmou o entendimento de que decisões que rejeitam garantias sem oportunizar contraditório devem ser anuladas por nulidade processual.

IV.
Dispositivo
e
Tese

8. Recurso provido.

T
ese de julgamento
:

1.
A rejeição da apólice de seguro garantia apresentada espontaneamente pelo executado exige prévia intimação para substituição, complementação ou justificação da impossibilidade de oferecer outro bem.

2.
A decisão que rejeita a garantia ofertada sem oportunizar contraditório viola o devido processo legal e configura decisão surpresa.

3.
A nulidade da decisão deve ser declarada quando não for observada a oportunidade de manifestação do executado diante da recusa da Fazenda Pública.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980,
arts
. 7º, II; 9º, II e § 3º; 11; 16, II e § 1º. CPC/2015,
arts
. 9º, 10 e 805.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RAC 1005545-64.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.07.2025, DJE 14.07.2025; TJMT, RAC 1028196-71.2023.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.09.2025, DJE 11.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica MRV Prime Projeto MT C2 Incorporações SPE Ltda
.
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, nos autos da Ação
de Execução Fiscal ajuizada por aquele
Município, em desfavor da Agravante, rejeitou a apólice de seguro garantia como meio de assegurar o Juízo, por entender que não observou a ordem legal de preferência prevista na Lei n. 6.830/1980, tornando-a ineficaz e determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a decisão de origem viola o contraditório, a ampla defesa e os princípios da legalidade e da menor onerosidade, pois rejeitou a apólice de seguro garantia sem oportunizar sua manifestação, e mesmo que
tenha
assegur
ado
integralmente o valor executado, com cláusula de renovação automática.

Expõe que a apólice foi ofertada espontaneamente antes de qualquer ato constritivo e que a recusa da Fazenda Municipal não deve prevalecer diante da legalidade do instrumento apresentado.

Assevera que o seguro garantia é equiparado ao depósito judicial, com respaldo no art. 9º, II, da Lei n. 6.830/80, e em precedentes do STJ.

Diante desses argumentos,
pleiteou

o
p
ro
vimento do recurso
, primeiramente para, em preliminar,
que seja declarada a nulidade
da decisão agravada
, por representar negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, sua integral reforma, a fim de que se admita a idoneidade e validade da apólice de seguro garantia apresentada como meio legítimo de assegurar o juízo da Execução Fiscal n. 1008639-98.2023.8.11.0002, garantindo, assim, o regular exercício do direito de defesa da Agravante.

Em contraminuta,
o Município de Várzea Grande pugna pelo desprovimento do recurso (id.
342173866
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares
,

Conforme relatado, a pessoa jurídica
MRV Prime Projeto MT C2 Incorporações SPE Ltda
. insurge-se
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, nos autos da Ação
de Execução Fiscal ajuizada por aquele
Município, rejeitou a apólice de seguro garantia como meio de assegurar o Juízo, por entender que não observou a ordem
legal de preferência prevista na Lei n. 6.830/1980, tornando-a ineficaz e determinando o prosseguimento da execução.

Denota-se
do caderno processual da ação de
origem que
o Município de Várzea Grande ajuizou Exec
ução Fiscal em face da Empresa A
gravante, visando à cobrança do crédito tributário descrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 8342/2022, referente a débitos de ISSQN no valor originário de R$ 1.038.426,14.

Citada, em 06/07/2023, a Executada, ora Recorrente, apresentou apólice de seguro garantia judicial
, no valor de R$
R$ 1.183.805,81
,
para garantir o juízo e viabilizar a oposição de embargos à execução, conforme previsto nos artigos 9º, inciso II, e 16, inciso II, da Lei de Execução Fiscal.

Em 22/02/2024, o Município de Várzea Grande manifestou nos autos recusando a garantia apresentada, alegando que o seguro garantia não observava a ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, que estabelece primazia ao dinheiro, e que não possuiria a mesma liquidez do depósito em espécie.

Após, o
Juízo de
Primeiro Grau
indeferiu a garantia apresentada, nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, ressalto que a Lei nº6.830/80 dispõe no artigo9º, incisoII, sobre a possibilidade do oferecimento de seguro-garantia pelo devedor, porém, tal fato não impede que ocorra a recusa por parte do credor, quando verificado que aquele detém condição econômica para suportar a penhora de bens na modalidade de pagamento em dinheiro.

Sobre o tema, a Corte Superior já se manifestou no sentido de ser legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal (
arts
. 9º e 11 da Lei nº 6.830/80), quando não for apresentada pelo devedor motivação concreta que justifique a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
ORDEM LEGAL
.
SUBSTITUIÇÃO. DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA
.
ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA
.
NECESSIDADE
. OFENSA AO ART. 525, I, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(......)
3.
Por outro lado,
encontra-se assentado o posicionamento de que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro.
Precedentes:
AgRg
nos
EAREsp
415.120/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
DJe
27.5.2015;
AgRg
no REsp 1.543.108/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
23.9.2015).

4.
A mesma
ratio

decidendi
deve ser aplicada à hipótese do seguro-garantia, a ela equiparado no art.9º,II, daLEF. Precedentes
específicos:REsp 1.592.339/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
1º.6.2016;
AgRg
no
AREsp
213.678/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
24.10.2012.

[.......]
(
AgInt
no REsp 1754365/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019,
DJe
11/03/2019)”
g.n
.

Destaca-se, assim, que o seguro-garantia, para dar suporte à dívida em execução fiscal, não atende a ordem de preferência do artigo11daLei de Execução Fiscal, não possuindo a mesma liquidez do depósito em dinheiro (art.9º, incisoII, Lei6.830/80) e não se convertendo em pecúnia (art.11,§ 2º,LEF).

A propósito:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I -
dinheiro
;

II -
título
da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV -
imóveis
;

V -
navios e aeronaves
;

VI -
veículos
;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

A ordem de preferência estipulada no artigo supramencionado deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância com a ordem preferencial.

Nesse sentido:

‘
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, DA LEI Nº 6.830/80 – RECUSA DA APÓLICE DE SEGURO PARA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A ordem de preferência estipulada no artigo 11, da Lei nº 6.830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial
.’ (TJ-MT - AI: 10021148220188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/10/2020).

‘
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA – DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública não pode ser obrigada a aceitar o seguro garantia em detrimento da penhora em dinheiro, devendo ser observada a ordem de preferência prevista nos artigos 9º e 11 da Lei de Execução Fiscal, mormente diante do alto poder econômico do executado, não havendo ofensa ao princípio da menor onerosidade.’
(TJ-MT - AI: 10053873520198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/09/2019).

Assim, considerando que a Fazenda-exequente manifestou pela não aceitação do seguro-garantia,
torno ineficaz
a indicação do bem, determinando o prosseguimento da execução.

Intime-se
a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito. Registro que, caso pleiteie o prosseguimento da execução, a exequente deverá apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Decorrido o prazo sem pronunciamento,
intime-se
a parte exequente pessoalmente para manifestar, suprindo a falta existente nos autos, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1º). [...].” (Id. 142931783 dos autos de origem. Destaques do original).

Vê-se que a decisão
, sem oportunizar nova manifestação ao Agravante,
acolheu
os argumentos da Fazenda Pública
Municipal
, declarando ineficaz a apólice apresentada e determinando o prosseguimento da execução, sob o fundamento de que o seguro garantia não atendia à ordem de preferência legal
, tampouco poderia ser convertido
em pecúnia.

Inconformada, a Recorrente, primeiro, opôs Embargos de Declaração, apontando violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de omissão quanto aos artigos 7º, II, 9º, II e 16, II, da LEF, que expressamente autorizam o oferecimento de seguro garantia, e contradição em relação à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que admite o seguro garantia como modalidade equivalente ao depósito judicial.

Em 1º/10/2025, o Juízo rejeitou os embargos declaratórios, mantendo integralmente a decisão anterior.

Em síntese, a empresa MRV interpõe Agravo de Instrumento, alegando violação aos
arts
. 7º, II, 8º, 9º, II, e 16, II, da Lei n
.
6.830/1980, bem como aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Sustenta que a ordem de preferência do art. 11 da LEF se aplica apenas
à
penhora ou arresto judicial, não às garantias espontâneas previstas no art. 9º, as quais podem ser livremente escolhidas pelo executado, sem hierarquia entre si.

Afirma que o § 3º do art. 9º da LEF equipara, em efeitos jurídicos, o depósito, a fiança bancária e o seguro garantia à penhora, e que o art. 16, II, reforça a autonomia do executado ao fixar o termo inicial dos embargos na juntada da prova do seguro, independentemente de homologação judicial.

Destaca, ainda, que o art. 7º, II, da LEF condiciona a penhora à ausência de garantia prévia.

Por fim, invoca o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), argumentando que o depósito integral em dinheiro inviabilizaria seu fluxo de caixa e atividade empresarial, enquanto o seguro garantia assegura o crédito tributário sem ônus excessivo.

Pois bem.

Primeiramente,
passo à análise da
questão processual prévia de nulidade da decisão por
ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Sabe-se que
, na hipótese em que a garantia ofertada é recusada pela parte exequente, impõe-se, obrigatoriamente, a intimação da parte executada, conferindo-lhe a oportunidade de substituí-la por outra, em observância à ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF, ou comprove que não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

Tal providência mostra-se essencial tanto para assegurar a efetividade do processo executivo, viabilizando a satisfação do crédito exequendo, quanto para resguardar o direito do devedor de utilizar plenamente os instrumentos de impugnação da dívida, com especial destaque para os embargos à execução.

Desse modo, diante da ausência de intimação d
a
Recorrente para
se manifestar acerca da recursa da penhora, seja para
promover
su
a substituição
, complementação ou demonstrar a impossibilidade de garantia do crédito exequendo
, configurada está a afronta ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

Consigna-se, por oportuno, que n
essa linha de intelecção
encontra-se pautado o
entendimento dest
a Corte Estadual. Confira-se:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE GARANTIA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial dos embargos à execução fiscal, com base na alegada ausência de garantia do juízo e intempestividade, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980. A parte apelante apresentou seguro-garantia para garantir a execução e interpôs os embargos concomitantemente, requerendo o regular processamento da demanda.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a extinção liminar dos embargos à execução, por ausência de garantia e intempestividade, sem prévia intimação da parte executada para regularizar a garantia recusada, viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.

III. Razões de decidir:

A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo recusa da garantia ofertada pela Fazenda Pública, deve o devedor ser intimado para substituí-la ou justificar a impossibilidade, sob pena de cerceamento de defesa.

O prazo para oposição de embargos à execução fiscal somente se inicia após o aceite da garantia pelo juízo, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp n. 2.185.262/RJ. Essa
interpretação decorre da própria lógica do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980, que condiciona a admissibilidade dos embargos à prévia garantia da execução.

A apresentação dos embargos antes da formalização da penhora não autoriza sua rejeição liminar, devendo o juízo, por economia e instrumentalidade processual, suspender a análise de admissibilidade até a efetivação da garantia.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A extinção liminar dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia é nula se não houver prévia intimação da parte para substituição da garantia recusada. 2. O prazo para oposição de embargos à execução somente se inicia após o aceite judicial da garantia ofertada.”

Dispositivos relevantes citados: LEF,
arts
. 11 e 16, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 1.109.989/SP, relator Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 26.11.2013, publicado no
DJe
em 03.12.2013; STJ, REsp n. 2.185.262/RJ, relator Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17.12.2024, publicado no DJEN de 23.12.2024; TJMG, apelação cível n. 0124083-94.2014.8.13.0702, 5ª Câmara Cível, relator Des. Versiani Penna, julgado em 18.12.2014, publicado no
DJe
em 26.1.2015; TJMG, apelação cível n. 1716642-71.2004.8.13.0079, 3ª Câmara Cível, relator Des. Elias Camilo, julgado em 02.7.2015, publicado no
DJe
em 15.7.2015. (
RAC
1005545-64.2019.8.11.0041,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025)
.

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AO BEM OFERECIDO EM PENHORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SUBSTITUIÇÃO OU COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
PATRIMONIAL. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução, sob o fundamento de ausência de garantia integral do juízo, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção dos embargos à execução por ausência de garantia integral do juízo, sem prévia intimação do executado, viola o contraditório e o devido processo legal; e (
ii
) estabelecer se, diante da recusa da Fazenda Pública ao bem ofertado em penhora, o executado deve ser intimado para substituí-lo ou comprovar sua insuficiência patrimonial antes do indeferimento da petição inicial.

III. Razões de decidir:

A Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980) estabelece que a penhora deve observar a ordem de preferência prevista no artigo 11, priorizando dinheiro e outros meios líquidos sobre bens imóveis.

A Fazenda Pública tem prerrogativa de recusar bens oferecidos pelo executado quando não observada a ordem legal de preferência, salvo se demonstrada, por elementos concretos, a necessidade de afastamento dessa ordem, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O indeferimento da petição inicial, sem oportunizar ao executado a substituição do bem recusado ou a comprovação de insuficiência patrimonial, viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, previstos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A Fazenda Pública pode recusar bens oferecidos à penhora quando não observada a ordem legal de preferência, cabendo ao executado demonstrar a necessidade de afastamento dessa ordem. 2. O indeferimento da petição inicial dos embargos à execução por ausência de garantia integral do juízo exige a prévia intimação do executado para
substituição do bem recusado ou comprovação de insuficiência patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10 e 321, parágrafo único; Lei n. 6.830/1980,
arts
. 9º, 11 e 16, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
707.577/SP, Rela. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20.8.2015,
DJe
em 03.9.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.666.369/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23.3.2021,
DJe
em 09.4.2021; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.040.557/SP, Rela. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
em 16.3.2023; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.109.989/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 26.11.2013,
DJe
em 03.12.2013. (N.U 1004017-02.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)
.

Inclusive, esse foi o entendimento exarado por esta Câmara Julgadora, sob minha relatoria, no RAC n.
1028196-71.2023.8.11.0002
, proveniente da sentença prolatada nos autos dos Embargos à Execução
. Veja-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. RECUSA DA APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980, por ausência de garantia válida do juízo. A parte apelante apresentou apólice de seguro-garantia, recusada pela Fazenda Pública, e sustenta nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de prévia intimação para manifestação ou substituição da garantia ofertada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção dos embargos à execução fiscal, sem prévia intimação da parte executada para substituição da garantia recusada, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980 condiciona a admissibilidade dos embargos à execução à prévia garantia do juízo, mas a recusa da garantia ofertada pela Fazenda Pública impõe a intimação do executado para substituição do bem ou comprovação de insuficiência patrimonial.

4. A extinção liminar dos embargos sem oportunizar à parte executada a substituição da garantia configura decisão surpresa, em afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se pode extinguir os embargos por ausência de garantia antes de oportunizar ao devedor a substituição ou reforço da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia é nula se não houver prévia intimação da parte executada para substituir a garantia recusada ou justificar a insuficiência patrimonial.

A ausência de intimação da Embargante para regularizar a garantia ofertada configura decisão surpresa e cerceamento de defesa, violando o contraditório e o devido processo legal.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: LEF,
arts
. 11 e 16, § 1º; CPC,
arts
. 9º, 10 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 1.109.989/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 26.11.2013,
DJe
03.12.2013; TJMT, Apelação Cível n. 1005545-64.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.
Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.07.2025, DJE 14.07.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1004017-02.2022.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.04.2025, DJE 23.04.2025.

(N.U 1028196-71.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 11/10/2025)
.

Desta feita, em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica, mantendo a coerência, outra conclusão não há
que não entender pela nulidade da decisão agravada por ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
pessoa jurídica MRV Prime Projeto MT C2 Incorporações SPE Ltda
., a fim de anular a decisão agravada e todos os atos decisórios posteriores, a fim de que em respeito ao devido processo legal
a Agravante seja intimada para se manifestar acerca da recusa do Seguro Garantia ofertado pelo Município de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026